Tribunal: TJDFT
Processo: 0738952-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738952-37.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ROGER SALIBA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA. DESCRIMINANTE PUTATIVA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável acolher o pedido de desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 se as provas carreadas aos autos evidenciam que as porções de drogas apreendidas pela polícia eram destinadas à difusão ilícita. Ademais, não há como prosperar o pedido de reconhecimento do perdão judicial em relação ao delito de tráfico de drogas. 2. Embora o acusado tenha alegado que não sabia que estava sendo abordado por policiais, o condutor do flagrante asseverou, tanto em sede inquisitorial como em Juízo, que os agentes públicos se identificaram como policiais no momento da abordagem, de modo a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição quanto ao delito de resistência. 3. Deve ser mantida a valoração desfavorável da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 em razão da apreensão das seguintes substâncias ilícitas: 01 comprimido de MDMA, com massa líquida de 0,92g; 06 porções de líquido de tonalidade escura contendo THC, com massa líquida de 104,16g; 12 porções de maconha, com massa líquida de 386,69g; 02 porções de cocaína, com massa líquida de 2,02g; 02 porções de resina de tonalidade escura contendo THC, com massa líquida de 6,34g; e 01 cogumelo contendo psilocina/psilocibina, com massa líquida de 2,34g. 4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 5. O quantum de aumento pela agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, o que não ocorreu in casu. 6. Em relação ao disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012), que determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (detração), verifica-se que sua finalidade foi atingida, tendo em vista a expedição da carta de guia para execução provisória da pena imposta à recorrente, possibilitando que o Juízo das Execuções Penais faça, desde já, a adaptação do regime prisional, se for o caso, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido. 7. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. 8. Negado ao apelante o direito de recorrer em liberdade com fundamento na subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não há ilegalidade a ser reparada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e do artigo 329, caput, do Código Penal (resistência), diminuir o quantum de aumento na primeira e na segunda fase da dosimetria, reduzindo as penas de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa para 08 (oito) anos de reclusão e 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, além de 800 (oitocentos) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado para ambas as penas. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o, § 2o, da Lei 8.072/1990, sustentando que as alterações advindas com a Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que revogou o artigo tido por violado, afastaram o caráter hediondo do crime de tráfico de entorpecentes, de modo que a hediondez não é motivo idôneo para negar o perdão judicial; b) artigo 20 do Código Penal, aduzindo que não sabia que estava sendo abordado por policiais militares, o que caracteriza descriminante putativa e atipicidade do delito de resistência; c) artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sob o argumento de que sua condenação não está amparada em prova cabal da prática delitiva, o que ofende o princípio da presunção de inocência. Suscita, ainda, dissídio interpretativo com ementa de julgado do TJMG, afirmando que as mesmas ações foram utilizadas para, a um só tempo, macular a circunstância judicial atinente aos maus antecedentes, caracterizar a reincidência e afastar o privilégio do crime de tráfico de drogas, incorrendo em bis in idem. Pede a concessão de perdão judicial e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como gratuidade de justiça. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas em nome da advogada MARCELA GALDINO DA SILVA, OAB/DF 60157 (ID 39786429 - Pág. 22). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. No que diz respeito ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp 1517516/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 2/6/2020). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1617091, RELATOR Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 18/5/2022. Outrossim, o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “III - Impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal a quo, mas também a delimitação da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame. IV - Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” V - Conforme disposto no art. 1.029, II, do CPC/2015, a petição do recurso especial deve conter a “demonstração do cabimento do recurso interposto”. VI - A parte recorrente deve evidenciar de forma explícita e específica que seu recurso está fundamentado no art. 105, III, da Constituição Federal, e quais são as alíneas desse permissivo constitucional que servem de base para a sua interposição.” (AgInt no AREsp 1915818/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo especial não mereceria subir no que se refere ao apontado malferimento ao artigo 2o, § 2o, da Lei 8.072/1990, uma vez que a questão relativa à hediondez do tráfico de drogas não foi objeto de discussão e decisão na instância ordinária, que se limitou a afirmar que o perdão judicial só pode ser concedido nos casos expressamente previstos em lei. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1564234/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/5/2022). Melhor sorte não colheria o recurso especial quanto à alegada ofensa ao artigo 20 do Código Penal, porquanto a análise da tese recursal (absolvição do recorrente ante a presença de descriminante putativa) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não mereceria curso o inconformismo, pois “A parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.” (AgInt nos EDcl no REsp 1.973.531/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 22/6/2022). Quanto ao pleito de concessão de perdão judicial e reforma da dosimetria da pena, de igual modo o apelo não deveria prosseguir, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp 1447576/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/4/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.042.261/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 18/5/2022). No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada MARCELA GALDINO DA SILVA, OAB/DF 60157 (ID 39786429 - Pág. 22). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030